Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E MAUS TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE CATORZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENTEADO DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela prescrição regula-se, antes de transitar em julgado a sentença, pelo máximo da pena prevista para o crime (artigo 109 do Código Penal) ou pela pena efetivamente aplicada na sentença, depois do trânsito em julgado da sentença para a acusação (artigo 110 do Código Penal), conforme expressa previsão legal. Na espécie, não houve o decurso de interregno sequer superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas da prescrição, razão pela qual não há que se falar em prescrição de pretensão punitiva.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
3. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e maus tratos, praticados contra o filho de sua então namorada, uma vez que o depoimento especial da vítima, além de coerente, guarda consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e foi corroborado pelo laudo de lesões corporais, comprovando que o réu lesionou a cabeça do ofendido e abusou dos meios de correção e disciplina quando estava com a criança sob sua guarda e vigilância.
4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e do ofendido, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 136, § 3o, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).